Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID 63794391, pelo encaminhamento dos autos à contadoria para atualização dos cálculos em relação às substituídas MARIA MARCIA DA SILVA UCHOA e MARIA NILVA FIRMINA DE SOUZA. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 20 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR